Tribunal: STF
Processo: ADI 237
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-01
Data de publicação: 1993-02-01

Ementa:
E CONTRARIO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO (ART. 25 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL) O ESTABELECIMENTO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO
ENTRE SERVIDORES (CIVIS OU MILITARES) ESTADUAIS E FEDERAIS, DE MODO A
QUE DO AUMENTO DE REMUNERAÇÃO CONCEDIDO, AOS ÚLTIMOS, POR LEI DA
UNIÃO, PUDESSE RESULTAR MAJORAÇÃO DE DESPESA PARA OS ESTADOS.